Tribunal: STF
Processo: Rcl 53084
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Defensoria Pública do Estado de Goiás contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do referido Estado nos autos do processo 5576727-72.2020.8.09.0051, para garantir a observância da Súmula Vinculante 10. 



    A reclamante narra, em síntese, o seguinte:



    “[...] Após a instrução regular do feito, sobreveio sentença que, confirmando a medida liminar, julgou procedente o pedido. Na oportunidade, condenou a parte ré ao pagamento de honorários de sucumbência, conforme exegese do art. 85 do Código de Processo Civil (ev. 44). 



    Irresignada, a parte interpôs apelação. Em suas razões, sustentou, dentre outras coisas, que a r. sentença teria de ser reformada, tendo em vista que a intervenção do Judiciário se mostraria incabível à espécie (ev. 48). 



    Autos remetidos a 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça, o órgão fracionário conheceu, mas negou provimento ao apelo interposto. Nada obstante e de ofício, decotou o capítulo da r. sentença que versava sobre a condenação do Município em honorários de sucumbência (ev. 74). 



    Tendo em vista que o v. acórdão teria sido omisso na análise envolvendo a negativa de vigência ao art. 4º, XXI, da Lei Complementar nº 80/1994 e contraditório no tocante ao art. 97 da Constituição Federal e do Enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, bem assim em relação ao decidido pelo Órgão Especial do Tribunal local no julgamento da arguição e inconstitucionalidade nº 5113935.10.2019.8.09.0011 (cópia em anexo), a Defensoria Pública opôs embargos de declaração. 



    Isso porque, conquanto não se tenha declarado, de forma expressa, a inconstitucionalidade dos art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, o acórdão teria esvaziado a eficácia da referida norma legal, na medida em que, mesmo existindo norma vigente, válida e eficaz, negou o direito da Defensoria Pública à percepção das verbas honorárias de sucumbência (ev. 80). 



    Ao argumento de que a insurgência da parte não encontraria respaldo legal, porquanto o v. acórdão, em tese, não teria incidido em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a d. relatoria da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça conheceu, mas rejeitou os aclaratórios (ev. 94).” (págs. 2-3 da inicial; grifos no original). 



    Nesse contexto, sustenta que o acórdão reclamado



    “descumpriu, de modo deliberado, o entendimento solidificado desse Excelso Supremo Tribunal Federal no Enunciado nº 10 de sua Súmula Vinculante (RE 635088 AgR-AgR/DF), dado que deixou de se sujeitar a uma das condições de eficácia jurídica das decisões judiciais em sede de controle difuso de constitucionalidade, a saber, a cláusula de reserva de plenário consubstanciado no art. 97 da Constituição Federal, conforme será demonstrado.” (pág. 3 da inicial; grifos no original). 



    Diante disso, requer:



    “[...] concessão da medida liminar a fim de determinar a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo órgão fracionário nos autos nº 5576727-72.2020.8.09.0051. 



    No mérito, após prestadas as devidas informações pela AUTORIDADE RECLAMADA e aberta vista à Procuradoria-Geral da República, REQUER a procedência da presente reclamação para, em respeito ao art. 102, inciso I, “l”, da Constituição Federal, bem como ao art. 156 e seguintes do RISTF, reconhecer que o v. acórdão impugnado desafiou a autoridade do entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal no Enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, de modo a CASSAR o provimento jurisdicional impugnado.” (pág. 10 da inicial; grifos no original). 



    Em 15/5/2022, indeferi a liminar (documento eletrônico 12).



    O Município apresentou contestação (documento eletrônico 23).



    As informações solicitadas ao Tribunal reclamado não chegaram a esta Corte (documento eletrônico 26).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação (documento eletrônico 28). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de insistir na requisição das informações por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece acolhida. 



    Na espécie, alega-se que o Tribunal reclamado teria violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, in verbis:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 



    Isso porque o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma não declarada, o que não ocorreu no caso. 



    Além disso, esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10. 



    In casu, verifico que não há, no acórdão reclamado, qualquer manifestação explícita ou implícita de inconstitucionalidade que possa ensejar violação ao princípio da reserva de plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 10. É o que se extrai do seguinte trecho:



    “[...] Pois bem. Reexaminando detidamente o caderno processual, mormente o teor do acórdão vergastado, observa-se não haver a contradição ou omissão delineada pelo embargante. 



    Ao contrário, o provimento judicial impugnado manifestou-se suficientemente sobre todos os pontos relevantes pertinentes à demanda, notadamente sobre as circunstâncias necessárias ao deslinde do feito, consoante firmes e convictos fundamentos avocados. 



    A impossibilidade de condenação do Município em honorários advocatícios sucumbenciais a favor da Defensoria Pública, foi suficientemente fundamentada, dado o caráter alimentar da referida verba honorária, conferido pela súmula vinculante n.º 47 do Supremo Tribunal Federal. 



    Os suscitados vícios de omissão e contradição podem ser dirimidos com a dicção de trechos do próprio voto hostilizado, como se demonstrará em linhas vindouras. Transcreve-se: 



    ‘Em proêmio, ressalte-se a natureza alimentar dos honorários advocatícios, consoante verbete da súmula vinculante 47, do Supremo Tribunal Federal: ‘Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.’ 



    Ainda sobre a natureza alimentar da verba, prevê expressamente o Código de Processo Civil: 



    ‘Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.’ O artigo 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, e o artigo 1º, § 1º, inciso I, da Lei Estadual n. 17.654/2012, asseguram à Defensoria Pública o direito à percepção das verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, as quais, no âmbito do Estado de Goiás, em consonância com os artigos 46, inciso III, e 130, inciso III, da referida lei complementar, são destinadas na sua integralidade ao Fundo de Manutenção e Reaparelhamento da Defensoria Pública do Estado. 



    Dessa forma, ao contrário do que ocorre com os advogados públicos, os honorários de sucumbência não compõem a remuneração dos defensores públicos, haja vista que são destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores, o que afasta a aplicação da verba honorária, porquanto desvirtua a sua natureza jurídica, consubstanciada no pagamento dos serviços do advogado com caráter alimentar. 



    Nessa conjectura, caso o Município seja compelido ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública, seriam eles direcionados ao aparelhamento do órgão e aperfeiçoamento dos membros e servidores, despesas essas que devem estar vinculadas a um orçamento, em rubrica própria, a serem adimplidas por meio de receitas públicas, especialmente as tributárias. 



    Assim, ao receber os honorários de sucumbência como se receita pública fosse, o Estado considera aludida verba como patrimônio público e não como pertencente aos defensores públicos, razão pela qual é descabida a verba honorária para a pessoa jurídica da qual fazem parte (Súmula 421 do STJ: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença). 



    Ainda, conforme coerentemente consignado pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer jungido ao movimento 64, o Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo a prescindibilidade dos membros da Defensoria Pública ser inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e, por conseguinte, vincularem-se ao Estatuto da OAB, desassociando a carreira da defensoria pública da advocacia. (...) 



    Considerando, pois, que a fixação de honorários possui natureza alimentar e está diretamente atrelada a atividade laborativa do advogado, nos termos do artigo 22, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/1994) e artigo 85, § 14 do Código de Processo Civil, razão não há para que o defensor público faça jus a tal verba.’ 



    Desse modo, denotam-se inexistentes os vícios apontados, já que a fundamentação do voto da remessa necessária e recurso de apelação cível, do desfecho constante do dispositivo e da ementa são congruentes entre si. 



    Outrossim, não há se falar em ofensa julgamento proferido na arguição de inconstitucionalidade n.º 5113935.10.2019.8.09.0011, já que o feito ainda encontra-se em andamento, aguardando julgamento de embargos de declaração. 



    Nesse contexto, evidencia-se o intuito de rediscutir aspectos já solucionados no ato vergastado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.”



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas prolatadas em casos semelhantes ao presente: Rcl 47.724/BA, de relatoria do Ministro Nunes Marques e Rcl 47.404/BA, de relatoria do Ministro Edson Fachin.



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal, o que se revela estranho a sua destinação constitucional. Com esse entendimento, menciono a Rcl 4.381 AgR/RJ, da relatoria do Ministro Celso de Mello:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (grifei).



    Na mesma linha, é o parecer da PGR, assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESSE PRETÓRIO EXCELSO. - Parecer pela improcedência da Reclamação.” (pág. 1 do documento eletrônico 28). 



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator